Tribunal: TJES
Processo: 5003047-89.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003047-89.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALBERTO DARIVA

APELADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA TRIBUTÁRIA.
AUSÊNCIA DE PROVAS. INCOMPLETUDE DOCUMENTAL. CONTRATO PARTICULAR. ART. 123 DO CTN.

I
LEGITIMIDADE PASSIVA
NÃO RECONHECIDA
. RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
C
onforme demonstrado pelo Município exequente na inicial da execução fiscal, o apelante ainda se apresentava como responsável dos bens imóveis quando dos fatos geradores ocorridos nos anos de 2013 e 2014, conforme certidões constantes no ID nº 614903.

2. Nenhuma prova foi juntada no sentido de se delinear, com precisão, de quem seria a responsabilidade tributária pelo pagamento do IPTU dos exercícios de 2013 e 2014 dos imóveis em questão, não sendo possível opor à Fazenda Pública a atualização cadastral de negócios jurídicos particulares, nos termos do disposto no artigo 123 do Código Tributário Nacional.

3.
C
om base no artigo 34 do CTN, havendo a inscrição imobiliária pelo interessado como titular do bem, do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título no órgão municipal tributário, não há incorreção no aludido ato da Administração Pública no ajuizamento da ação de execução fiscal em face do apelante.

4.
E
m razão da inexistência de documentos hábeis a se afastar a responsabilidade tributária do caso em exame, somando-se à ausência de atualização do cadastro imobiliário sobre suposta alteração da propriedade imobiliária dos bens, na forma do inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil c/c § 2º, do artigo 16, da Lei 6.830/80, inviável o reconhecimento da nulidade das CDAs por ilegitimidade passiva do recorrente.

5.
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5003047-89.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALBERTO DARIVA

APELADO: MUNICIPIO DE VIANA

Advogados do(a) APELANTE: ALLYSSON CARLOS PEREIRA PINTO - ES15405, ADAO CARLOS PEREIRA PINTO - ES8225

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO LEITE MUSSIELLO - ES12962

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação interposto
pelo
ESPOLIO DE ALBERTO DARIVA

contra
a sentença de
ID nº 7272769
, proferida pelo
então
magistrado da
2
ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de
Vila Velha
– Comarca da Capital –,
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO,
que
rejeitou os embargos à execução fiscal opostos pela apelante
em face do
MUNICÍPIO DE VIANA
.

Nas razões recursais apresentadas no ID nº, o apelante, em síntese, afirma que:
(I)
a insubsistência da cobrança de CDA(s), pois, há mais de 45 (quarenta e cinco) anos não é mais o proprietário dos imóveis descritos nas CDA(s) objeto da Execução Fisca;
(II)
a constituição do débito tributário está vinculada ao período que o imóvel não estava sob seu domínio, pois tais imóveis objeto de cobrança não lhe pertenciam há mais de 45 anos, sendo que apenas figurou como TERCEIRO ANUENTE no ano de 1978 (mil novecentos e setenta e oito), conforme faz procuração datada de 25.06.1978, desconfigurando qualquer responsabilidade pelo passivo dos exercícios/competências (2013 e 2014) objeto da execução fiscal (nº 5000001-63.2018.8.08.0035) vinculada aos embargos;
(III)
nunca chegou a possuir título de proprietário dos imóveis que embasam a execução, possuindo apenas um contrato de gaveta com a imobiliária, datado de mais de 45 anos passados, cujos imóveis foram revendidos a terceiro pela própria imobiliária naquela mesma época (ano de 1978), em cuja compra e venda o Apelante teria figurado apenas como mero “anuente” da transação.

Diante disso, pugna pela reforma da sentença a quo, a fim sejam julgados procedentes os Embargos à Execução, declarando-se nulas as CDAs de nº 0036363/2015; 0036364/2015; 0036365/2015; 0036368/2015; 0036369/2015; 0036370/2015; 0036371/2015; 0047244/2015, com a consequente extinção da Execução Fiscal nº 5000001-63.2018.8.08.0035 e desconstituição do ato de restrição judicial do veículo “GM CAPTIVA SPORT FWD, Placa MTS 1494”.

Em sede de contrarrazões de ID nº 7272782, o
MUNICÍPIO DE
VIANA
requer o desprovimento do recurso.

Pois bem.
Na presente hipótese,
observa-se que
a execução fiscal foi proposta em
15 de janeiro de 2018
,
acompanhada das

CDAs de nº 0036363/2015; 0036364/2015; 0036365/2015; 0036368/2015; 0036369/2015; 0036370/2015; 0036371/2015; 0047244/2015
, cujos créditos de
IPTU

se
referem aos
exercícios de 201
3 e 2014

dos imóveis de cadastro imobiliário nºs 01.03.031.0324.001 (Quadra 23, Lote 08); 01.03.031.0339.001 (Quadra 23, Lote 09); 01.03.031.0339.002 (Quadra 23, Lote 09); 01.03.031.0363.001 (Quadra 23, Lote 11); 01.03.031.0065.001 (Quadra 23, Lote 38); 01.03.031.0076.000 (Quadra 23, Lote 39); 01.03.031.0098.001 (Quadra 23, Lote 41); 01.03.031.0351.001 (Quadra 21, Lote 10);
resultando no débito
total de R$4.494,84
(quatro mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos),
fruto do Processo Administrativo n° 13054/2017
.

No caso
em análise
,
dos parcos documentos juntados aos autos pelo embargante,
há a juntada
(ID nº 7272741)
de certidão expedida pelo Cartório de Registro Geral de Imóveis de Vitória (1ª Zona) que descreve que
em 17 de setembro de 1953
“
a SOCIEDADE DE TERRENOS E CONSTRUÇÕES (SOTECO) LTDA adquiriu de ANTONIO ARTHUR TEIXEIRA

uma situação agrícola que se constituiu de um terreno contendo a área de 32 hectares mais ou menos com uma casa térrea coberta com palhas em ruínas que serve de residência (...) no lugar Areinha do Município de Jabaeté, desta Comarca”,
constando, ainda, a averbação de loteamento do imóvel no ano de 1965.

Os dados constantes na certidão registral não têm o condão de afastar a responsabilidade tributária do apelante quanto aos imóveis em questões, haja vista não ser possível
precisar se realmente
o
documento público traz correspondência
quanto aos
dez imóveis objeto da dívida ativa em análise.

Além disso,
ao tentar se extrair a correição das alegações constantes nas razões recursais,
consta
m
nos IDs nºs 7272742 e 7272743 cópia
s
de
trecho
s
de um
documento
em que não é possível se extrair com precisão qual seria o teor e
a
finalidade diante de sua incompletude.

P
or outro lado,
conforme demonstrado pelo Município exequente na inicial da execução fiscal,
o apelante
ainda se apresentava como responsável do
s
be
ns imóveis
quando do
s
fato
s
gerador
es

ocorridos nos anos de
20
13
e 201
4
,
conforme
certidões
constantes no
ID nº 614903.

Nenhuma prova foi juntada no sentido de
se delinear, com precisão, de quem seria a responsabilidade tributária pelo pagamento do IPTU dos exercícios de 2013 e 2014 dos imóveis em questão
, não sendo possível opor à Fazenda Pública
a atualização cadastral de
negócios jurídicos
particulares, nos termos do disposto no art
igo
123 do Código
Tributário Nacional
: “Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes”.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA. TRIBUTÁRIO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL CONSTANTE DO CADASTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PROVIDO. 1. Tanto o possuidor quanto o proprietário do imóvel são responsáveis pelo pagamento do IPTU, podendo o credor optar por qualquer deles. Precedentes do STJ. 2. A ausência de prova da transferência do imóvel, porque a partilha em decorrência do divórcio não foi levada a registro no Cartório de Registro de Imóveis, impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva da executada, pois é ela quem se apresenta como responsável perante a municipalidade, nos termos do art. 1.245, caput e § 1º, do CC e art. 34, do CTN.
3. Não é possível opor à Fazenda Pública acertos particulares, conforme o disposto no art. 123, do CTN.
4. Recurso provido. (Data: 11/Sep/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0005113-92.2014.8.08.0050. Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Dívida Ativa)

Assim, com base no artigo
34 do CTN,
havendo a inscrição imobiliária pelo interessado como titular do bem, do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título no órgão municipal tributário, não há incorreção no aludido ato da Administração Pública
n
o ajuizamento da ação de execução fiscal em face do apelante.

Logo,
em razão
da
inexistência
de documentos hábeis a se
afastar
a responsabilidade tributária do caso em exame,
somando-se à
ausência de atualização do cadastro imobiliário
sobre suposta alteração da propriedade imobiliária
dos bens
, na forma do
inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil
c/c § 2º, do artigo 16, da Lei 6.830/80
, inviável o reconhecimento da
nulidade das CDAs
por
ilegitimidade passiva
do
recorrente.

Ante o exposto,
conheço, mas
NEGO
PROVIMENTO
à apelação cível,
mantendo a sentença em seus exatos termos.

Majoro em sede recursal os honorários sucumbenciais, devidos pela recorrente, de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.